Tribunal: TJPA
Processo: 0000563-08.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000563-08.2014.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: CARLOS ALBERTO DIAS TRINDADE, DJANE DIAS DOS SANTOS, ELIAS AVELINO DOS SANTOS, RAIMUNDO AGOSTINHO ANDRADE DE OLIVEIRA, EDSON MIRANDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Município de Acará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo o direito ao FGTS em favor de servidores temporários, diante da nulidade da contratação, afastando a prescrição bienal e aplicando a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há ausência de interesse de agir por inexistência de requerimento administrativo prévio; (ii) se servidor temporário possui direito ao FGTS quando declarada a nulidade da contratação; (iii) qual o prazo prescricional aplicável à pretensão.

III. Razões de decidir.

3. O interesse de agir não depende de prévio requerimento administrativo, sendo suficiente a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, à luz do art. 17 do CPC e do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

4. Declarada a nulidade da contratação temporária por inobservância do art. 37, IX, da CF/1988, é devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, quando mantido o direito ao salário.

5. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.189 da repercussão geral, sendo inaplicável o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988.

6. Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O ajuizamento de ação de cobrança contra a Fazenda Pública independe de prévio requerimento administrativo, à luz do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

2. A contratação temporária irregular gera direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, quando mantido o direito ao salário.

3. À pretensão de cobrança de FGTS por servidor temporário aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

4. O agravo interno que não apresenta fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática deve ser desprovido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 7º, XXIX; 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 17, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1.189); STF, RE 709.212 (Tema 608).

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze a vinte e dois dias de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DO ACARÁ contra a decisão unipessoal deste relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITO DE FGTS, proc. nº 0000563-08.2014.8.14.0076, ajuizada por CARLOS ALBERTO DIAS TRINDADE e OUTROS em face do ente municipal, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidores temporários contratados pelo Município de Acará, visando ao recebimento do FGTS.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se incide a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/88;

(ii) se é de reconhecer a ausência de prova do vínculo de trabalho quanto a alguns autores;

(iii) se a contratação temporária irregular gera direito ao FGTS;

(iv) se é cabível a multa de 20% sobre o valor da condenação;

(v) quais os índices de correção e juros aplicáveis.

III. Razões de decidir.

3. A prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF não se aplica a contratos administrativos, mas sim a vínculos regidos pela CLT. Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

4. Constatada a ausência de comprovação documental do vínculo laboral quanto a quatro autores, impõe-se a improcedência do pedido quanto a eles.

5. Quanto à autora Josilene Pina de Souza, restou comprovada a prestação habitual de serviços como professora, sem demonstração da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF, o que torna a contratação nula, assegurando-lhe o direito ao FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

6. Inexistindo pedido na inicial, é incabível a condenação em multa de 20%, sob pena de violação ao princípio da congruência.

7. Os consectários legais devem observar o decidido no Tema 905/STJ: juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E até a EC 103/2019 e, após, pela Selic.

IV. Dispositivo e tese.

8. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. A contratação temporária irregular de servidor público não impede o reconhecimento do direito ao FGTS, desde que comprovada a prestação habitual de serviços sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/88.

2. Não comprovado o vínculo laboral, é de se julgar improcedente o pedido de FGTS.

3. A prescrição aplicável é a quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

4. É vedada a condenação em multa não requerida na inicial, sob pena de violação ao princípio da congruência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX; Decreto-Lei nº 20.910/1932, arts. 141, 373, I, e 492.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848/PA (Tema 916); STF, RE 598.099/MS (Tema 612); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Em suas razões (id. nº 32758352 - pág. 1/14), o Município agravante sustenta que o entendimento que manteve a condenação, ainda que parcial, deve ser reformado.

Preliminarmente, alega ausência de interesse de agir, ao argumento de que não houve requerimento prévio na via administrativa, inexistindo, portanto, resistência da Administração e, por conseguinte, faltando necessidade de tutela jurisdicional.

No mérito, defende a inexistência de direito ao FGTS em favor de servidores temporários por tratar-se de vínculo de natureza administrativa e não de relação de emprego.

Aduz que a Lei nº 8.036/90, ao definir trabalhador, não abrange servidores públicos submetidos a regime jurídico próprio, sendo indevida a exigência de depósitos de FGTS pelo Município nessas hipóteses, salvo quando se tratar de nulidade de contrato de trabalho em afronta ao concurso público.

Afirma que a contratação temporária possui requisitos específicos e, por sua natureza, não gera verbas típicas do regime trabalhista, sob pena de ofensa à legalidade estrita.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo interno pelos agravados, conforme certidão de id. nº 33710804 - pág. 1.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e o submeto à apreciação.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

Sobre essa prefacial, o Município agravante sustenta, em síntese, a falta interesse de agir por inexistir requerimento administrativo prévio.

A preliminar não merece acolhimento.

Não se exige, como condição para o ajuizamento de ação de cobrança, a prévia provocação da via administrativa, especialmente quando se busca o cumprimento de obrigação legal e a controvérsia se instaura no próprio feito, com resistência da Administração evidenciada pela contestação e pela interposição de recursos, bastando a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 17 do CPC,
in verbis
:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Ademais, o acesso à jurisdição é garantia constitucional, não se condicionando, como regra, ao exaurimento da esfera administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Rejeito, portanto, a preliminar em questão.

DO MÉRITO.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, buscando a reforma da sentença,
sustentando, em síntese que servidores temporários, por manterem vínculo administrativo não fazem jus ao FGTS, pois a Lei nº 8.036/90 não alcança agentes submetidos a regime jurídico próprio.

Afirma, ainda, que a contratação temporária tem disciplina específica, não pode gerar verbas típicas do regime trabalhista.

Não assiste razão ao agravante.

A controvérsia recursal, no caso, consiste em definir se deve ser mantida ou reformada a decisão monocrática que, ao dar parcial provimento à apelação, reconheceu em parte o direito ao FGTS decorrente de contratação temporária considerada irregular.

Declarada a nulidade/irregularidade da contratação temporária, subsiste o direito aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90,
in verbis
:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Importante registrar que o Supremo Tribunal Federal/STF, no julgamento do RE 709.212 (Tema nº 608), modulou os efeitos quanto à disciplina prescricional do FGTS em relações trabalhistas. Todavia, no que se refere a servidores temporários, o STF, no Tema nº 1.189 da repercussão geral, consolidou a compreensão de que a pretensão de cobrança de valores relativos ao FGTS sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art.1º do Decreto nº 20.910/1932, fixando a seguinte tese:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932”.

Dessa forma, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, nas ações envolvendo servidores contratados pela Administração Pública, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, e não o prazo bienal do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, aplicável exclusivamente às relações de emprego regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No mesmo sentido, julgado jurisprudencial deste TJPA,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL BIENAL. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que declarou a nulidade de contrato temporário e determinou o pagamento de verbas fundiárias, observada a prescrição quinquenal. A parte embargante alega omissão quanto à aplicabilidade da prescrição bienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se incide o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988, na hipótese de nulidade de contrato temporário celebrado com o Poder Público, ou se deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não apontam qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou de forma clara e precisa os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1189 da repercussão geral (RE nº 1.336.848), firmou o entendimento de que não se aplica o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988 aos contratos administrativos temporários declarados nulos, sendo aplicável o prazo quinquenal do Decreto nº 20 .910/1932.

5. Os embargos de declaração possuem função integrativa, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, salvo para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
É inaplicável o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988 às ações relativas a contratos administrativos temporários declarados nulos.

2. Nessas hipóteses, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

(TJ-PA -APELAÇÃO CÍVEL: 00008668420148140023 31170884, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)
(grifei)

Por sua vez, o Tema 1.189/STF consolidou a compreensão de que a pretensão de cobrança de valores relativos ao FGTS, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado retroativamente da data do ajuizamento da ação, de modo que somente podem ser exigidas as parcelas não atingidas pela prescrição, ou seja, aquelas compreendidas entre 3/2/2009 e 3/2/2014, uma vez ser esta data do ajuizamento da ação ordinária, conforme delineado na decisão.

Do prequestionamento.

Para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil/CPC, e considerando eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, registra-se que a matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada, inexistindo qualquer alegação de omissão, obscuridade ou negativa de prestação jurisdicional por parte deste relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/05/2026